Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS AJUIZADA EM DESFAVOR DO HOSPITAL. CORTE PROFUNDO EM MÃO DIREITA. RUPTURA COMPLETA DOS TENDÕES. PELO SATURADA E CURATIVO SIMPLES. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. FUNÇÃO PREVENTIVO-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. PERDA DA FORÇA. DOR PARA EXTENSÃO DO DEDO. LIMITAÇÃO DE MOBILIDADE. SEQUELAS PERMANENTES. MAJORAÇÃO DANO MORAL. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza.
2. No particular, o dano moral é evidente, pois os transtornos vivenciados pela autora ultrapassam a esfera do mero dissabor decorrente do ato cirúrgico, sendo capaz de ensejar abalo a atributos da personalidade humana (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
3. O quantum do prejuízo moral deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O valor pecuniário não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida (CC, art. 884), mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis (CC, art. 944).
4. No presente caso, a autora comprovou, mediante laudos médicos não impugnados, que a prestação do serviço negligente por parte do hospital recorrido gerou atrasos e necessidade de cirurgias urgentes para restaurar os tendões da mão direita, restando sequelas irreversíveis, razão pela qual viável a majoração parcial da reparação a título de danos morais.
5. Apelação parcialmente provida.